Tribunal: TJMT
Processo: 0008372-22.2006.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008372-22.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Propriedade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA HELENA RONDON LUZ - CPF: 474.359.251-87 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), WILSON SIERRA - CPF: 174.444.469-20 (EMBARGANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA - CPF: 777.470.891-04 (EMBARGANTE), SIDINEY APARECIDO BAGANHA - CPF: 554.738.579-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN COUTINHO SIMOES - CPF: 840.452.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE FLORENCIANA DURAN - CPF: 041.089.261-02 (ADVOGADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA - CPF: 777.470.891-04 (EMBARGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), WILSON SIERRA - CPF: 174.444.469-20 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), KARINE FLORENCIANA DURAN - CPF: 041.089.261-02 (ADVOGADO), MARIA HELENA RONDON LUZ - CPF: 474.359.251-87 (EMBARGANTE), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE MARIA HELENA RONDON LUZ E ACOLHEU PARCIALMENTE OS DE WILSON SIERRA E NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DOIS EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSCURIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. VÍCIO SANADO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. VÍCIO SANADO. ALEGAÇÃO DE ENTENDIMENTO NA JURISPRUDÊNCIA DIVERSO DO ADOTADO NO ACÓRDÃO EM RELAÇÃO A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOTÁRIA. JULGADO COLACIONADO QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA NOTARIA RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 777 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO MOMENTO DO PAGAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A OMISSÃO OU AÇÃO DA NOTÁRIA. VÍCIOS INEXISTENTES.
EMBARGOS OPOSTOS POR MARIA HELENA RONDON LUZ REJEITADOS FACE O PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.
EMBARGOS OPOSTOS POR
WILSON SIERRA E NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO.

1.

Constata-se do julgamento do Recurso Extraordinário 842.846/SC, em regime de repercussão geral, que a Suprema Corte decidiu pela possibilidade de responsabilização objetiva do Estado quanto aos atos dos tabeliães e dos registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros; contudo; portanto, não restando discutida pelo STF, em sede do Tema 777, a imprescindibilidade (ou exclusividade) de acionamento prévio do Estado em ações indenizatórias por atos de tabelião ou de registrador oficial, sendo facultada à parte a escolha direta do próprio delegatário de serviços para compor o polo passivo da lide (art. 22 da Lei 8.935/94).

2. No caso dos autos restou
caracterizada a conduta do agente, o nexo causal e o dano, requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade objetiva, pois se a Cartorária não tivesse lavrado escritura pública mediante fraude não teriam os requerentes adquirido o imóvel; bem como prejuízos.

3.
Evidenciado a presença de erro material no voto condutor do acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

4. Embargos opostos por
por
Wilson Sierra e Neize Machado Dutra Sierra
parcialmente acolhidos.

5. Embargos opostos por Maria Helena Rondon Luz rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de E
mbargos de Declaração interpostos por
Wilson Sierra e Neize Machado Dutra Sierra,
(Id. 126459197),

e Recurso de Embargos de Declaração (Id. 126580665)
interposto por Maria Helena Rondon Luz
contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação 0008372-22.2016.8.11.0041, cuja decisão da E. Primeira Câmara Cível foi pelo desprovimento do recurso de apelação.

Os primeiros embargantes
Wilson Sierra e Neize Machado Dutra Sierra,
afirmam que o acórdão é omisso porquanto não se manifestou acerca da ocorrência de preclusão consumativa da questão acerca ilegitimidade passiva da parte embargada/apelante.

Sustentam que o acórdão é omisso no tocante aos honorários sucumbenciais, porquanto não houve menção expressa acerca da majoração dos honorários fixados na reconvenção.

Defendem que há erro material no acórdão ao utilizar a expressão “instrumento particular de compra e venda de imóvel”, posto que na verdade se trata de uma escritura pública de compra e venda.

Requerem o provimento dos embargados para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição (Id. 127713174).

A segunda embargante,
Maria Helena Rondon Luz
, aduz que em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, este Tribunal já se posicionou de forma contrária ao acórdão ao entender que é obrigação do interessado manejar a ação contra o Estado. De forma, que há explícita divergência quanto ao decidido nesta E. Primeira Câmara de Direito Privado e o que decidiu a Quarta Câmara de Direito Privado.

Menciona que há evidente equívoco quanto ao tema tratado, na medida em que o acórdão tratou de instrumento particular de compra e venda de imóvel.

Defende que o negócio jurídico foi realizado antes do pedido da lavratura da escritura, e não há no acórdão menção sobre o momento em que foi realizado o pagamento.

Sustenta que o acórdão não explicitou qual a ação ou omissão da Notária, a ensejar a reparação por dano moral.

Argumenta que o requerente/embargado não fez prova do pagamento.

Requer que os embargos sejam acolhidos, para sanar a os vícios apontados, conferindo-lhe efeitos infringentes.

Contrarrazões pela rejeição (Id. 127907152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR
WILSON SIERRA E NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA.

Os primeiros embargantes,

Wilson Sierra e Neize Machado Dutra Sierra,

afirmam que o acórdão é omisso porquanto não se manifestou acerca da ocorrência de preclusão consumativa da questão acerca ilegitimidade passiva da parte embargada/apelante.

Inexiste a omissão apontada.

Em suas contrarrazões os recorridos, ora embargantes, sustentaram que “
precluiu qualquer intuito de alegação de ilegitimidade passiva, já que não arguida na Contestação, conforme determinava na época o art. 301, C, do CPC/73” (Id. 89665697, pág. 7).

Todavia, como é cediço, a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública; logo, pode ser suscitada a qualquer tempo, razão pela qual
o fato de não ter sido feito questionamento em contestação, não impede que seja questionada somente no recurso de apelação
.

Acerca da matéria o acórdão se pronunciou nos seguintes termos:

“Merece ser rejeitada a preliminar de inovação recursal aventada pelos apelados, quando a matéria suscitada pela apelante seja de ordem pública, alusiva à ilegitimidade passiva. Assim, a matéria poderia, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 485, §3º.” (Id. 113389961).

Assim, inexiste, no caso concreto, a preclusão consumativa aventada.

Sustentam que o acórdão é omisso no tocante aos honorários sucumbenciais, porquanto não houve menção expressa acerca da majoração dos honorários fixados na reconvenção.

Quanto aos honorários o acórdão dispôs da seguinte forma: “
Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.” (Id. 113389961, pág. 22)

Dá análise do argumento dos embargantes tenho que há obscuridade o que leva ao necessário aclaramento da questão.

Assim, esclareço que
a majoração dos honorários sucumbenciais em 1% se dá tanto em relação à condenação ao seu pagamento no processo principal, quanto aos honorários fixados na reconvenção.

Defendem que há erro material no acórdão ao utilizar a expressão “instrumento particular de compra e venda de imóvel”, posto que na verdade se trata de uma escritura pública de compra e venda de imóvel.

Assiste razão a parte embargante, posto que se trata de escritura pública de compra e venda de imóvel.

Destarte, o erro material é evidente e deve ser corrigido.

O artigo 494, I do Código de Processo Civil, dispõe que o
erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio:

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
”

Sobre o tema:

“
O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada'

(RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o
trânsito em julgado
”
. (AI 2066-88, 2ª TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA,
in DJMS
2520, 17.3.89, p. 5).”

Assim, corrijo o erro material:

Onde se lê:

“Assim, a Notária que chancela instrumento particular de compra e venda de imóvel, celebrado de forma fraudulenta, reconhecendo as assinaturas dos vendedores e compradores como autênticas, conquanto falsificadas, incorre em falha na prestação do serviço público que lhe está delegado, e, por consequência, se torna responsável pelos efeitos decorrentes da falha em que incidira, notadamente porque, no caso dos autos, ensejara, inclusive, a transcrição do imóvel em nome da suposta adquirente (CF, arts. 37, § 6º, e 236; CC, arts. 186 e 927). (ID. 89665582/89665588) ” (Id. 113389961; pág. 20)

Leia-se:

“Assim, a Notária que
lavra escritura pública de compra e venda de imóvel, celebrada de forma fraudulenta
, reconhecendo as assinaturas dos vendedores e compradores como autênticas, conquanto falsificadas, incorre em falha na prestação do serviço público que lhe está delegado, e, por consequência, se torna responsável pelos efeitos decorrentes da falha em que incidira, notadamente porque, no caso dos autos, ensejara, inclusive, a transcrição do imóvel em nome da suposta adquirente (CF, arts. 37, § 6º, e 236; CC, arts. 186 e 927). (ID. 89665582/89665588) ”

Igualmente, verifico que há ainda outros 2 (dois) erros materiais no acórdão, uma vez que consignou a existência de procuração.

Assim, de ofício, corrijo os erros materiais:

Onde se lê:

“Assim, comprovado nos autos que a
procuração não foi firmada pelo proprietário da área objeto de alienação
;
sendo necessária e justa a procedência da ação de anulação de registro público de compra e venda do referido bem. Em consequência da nulidade do contrato de compra e venda e as respectivas averbações feitas por meio da procuração
.” (Id. 113389961, pág. 20)

Leia-se:

“Assim, comprovado nos autos que
a
escritura pública de compra e venda do imóvel
não foi firmada pelo proprietário da área objeto de alienação
;
sendo necessária e justa a procedência da ação de anulação de registro público de compra e venda do referido bem. Em consequência da nulidade
da escritura pública de compra e venda e as respectivas averbações feitas
.”

Onde se lê:

“Portanto, resta caracterizada na conduta da agente, o nexo causal e o dano, requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade objetiva,
pois se o Cartório não tivesse outorgado procuração falsa
não teriam os requerentes adquirido imóvel embaraçado, sendo nítido que a conduta da Oficial do Cartório de Notas foi determinante para a configuração do prejuízo experimentado pelos apelados.” (Id. 113389961, pág. 21)

Leia-se:

“Portanto, resta caracterizada na conduta da agente, o nexo causal e o dano, requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade objetiva,
pois se
o Cartório não tivesse lavrado a escritura pública de compra e venda celebrada de forma fraudulenta
não teriam os requerentes adquirido imóvel embaraçado, sendo nítido que a conduta da Oficial do Cartório de Notas foi determinante para a configuração do prejuízo experimentado pelos apelados.”

Com essas considerações, acolho em parte os embargos declaratórios opostos por Wilson Sierra e Neize Machado Dutra Sierra, atribuindo-lhe efeito integrativo para:
1)
esclarecer a incidência da majoração dos honorários sucumbênciais tanto no percentual fixado na ação principal como no percentual fixado na reconvenção;
2)
sanar os erros materiais nos termos acima apontados.

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR MARIA HELENA RONDON LUZ

A segunda embargante,
Maria Helena Rondon Luz
, aduz que em relação a preliminar de ilegitimidade passiva este Tribunal já se posicionou de forma contrária ao acórdão ao entender que é obrigação do interessado manejar a ação contra o Estado. De forma, que há explícita divergência quanto ao decidido nesta E. Primeira Câmara de Direito Privado e o que decidiu a Quarta Câmara de Direito Privado.

Vê-se claramente que, neste ponto, a parte embargante se insurge contra o entendimento adotado, busca a reapreciação da matéria em sede de embargos de declaração, o que não é admitido no ordenamento jurídico.

Esclareço ao embargante que o julgado da E. Quarta Câmara de Direito Privado deste tribunal não possui efeito vinculante.

Igualmente, os embargos de declaração não têm a finalidade de confrontar julgados dissonantes, razão pela qual devem ser rejeitados esta questão.

A parte embargante defende que o negócio jurídico foi realizado antes do pedido da lavratura da escritura, e não há no acórdão menção sobre o momento em que foi realizado o pagamento.

Sustenta, ainda que o acórdão não explicitou qual a ação ou omissão da Notária a ensejar a reparação por dano moral.

Outrossim, argumenta que o requerente/embargado não fez prova do pagamento.

Do mesmo modo que apontado acerca da tese da ilegitimidade passiva, busca a parte embargante, nesses pontos, rediscutir a matéria, para o fim de fazer valer a sua tese, o que não se coaduna com o propósito dos embargos de declaração.

Acerca da ação ou omissão da Notária transcrevo um dos trechos do acordão:

“[...]
Notam-se dos autos, vários vícios, sendo certo que a apelante não tomou providência para apurar os mesmos; primeiramente quanto
à questão de que o vendedor da propriedade rural já havia falecido, sendo a assinatura do vendedor Ezequiel Rodrigues Camargo, falsificada; vindo o cartório na época a lavrar a escritura, ignorando e menosprezando o fato de estar suspensa a CPF do vendedor.
[...]” (Id. 113389961, pág. 20)

Igualmente o acórdão se pronunciou acerca do pagamento.

E, quanto ao momento em que o negócio jurídico foi celebrado o acórdão reconheceu que o pagamento se deu na data de celebração da escritura pública de compra e venda do imóvel:

“[...] Com relação ao dano material, conforme
consta na escritura o pagamento realizado no valor de R$ 500.000,00
,
prova o pagamento aos supostos proprietários da área
,
o que não se confunde com o recibo emitido por Sidiney, em data anterior, JÁ QUE ESTE SE TRATA DA AFIRMAÇÃO DE QUE ELE RECEBEU DO AUTOR PARA REPASSE AOS VENDEDORES, vez que era o procurador do autor
. [...]” (Id. 113389961; pág. 21; negritei, sublinhei e destaquei)

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Menciona que há evidente equívoco quanto ao tema tratado na medida em que o acórdão tratou de instrumento particular de compra e venda de imóvel.

A tese suscitada pelo embargante trata-se de erro material, que como visto foi corrigido na análise dos embargos opostos por Wilson Sierra e Neize Machado Dutra Sierra.

Desta feita, os embargos de declaração opostos por Maria Helena Rondon Luz devem ser rejeitados.

Reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, sendo certo que “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado
. ”

(STJ - EDRESP 162608/SP - Corte Especial - Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16/06/1999 - DJU 16/08/1999). (Destaquei)

Com essas considerações:

A) ACOLHO, EM PARTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR Wilson Sierra e Neize Machado Dutra Sierra
, atribuindo-lhe efeito integrativo para:
1)
esclarecer a incidência da majoração dos honorários sucumbências tanto no percentual fixado na ação principal como no percentual fixado na reconvenção;
2)
sanar os erros materiais nos termos acima apontados.

B) REJEITO OS EMBAROS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR Maria Helena Rondon Luz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022